Tribunal: TJSP
Processo: 1007788-17.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Sentença de procedência, que condenou a seguradora ré a fornecer o tratamento indicado pelo médico responsável, na modalidade home care. Insurgência da ré. Descabimento. Profissional responsável que prescreveu o tratamento em questão. Plano de saúde não pode limitar o tratamento indicado ao paciente. Havendo cobertura para a doença em questão, o tratamento prescrito

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Sentença de procedência, que condenou a seguradora ré a fornecer o tratamento indicado pelo médico responsável, na modalidade home care. Insurgência da ré. Descabimento. Profissional responsável que prescreveu o tratamento em questão. Plano de saúde não pode limitar o tratamento indicado ao paciente. Havendo cobertura para a doença em questão, o tratamento prescrito pelo médico assistente deve ser fornecido. Aplicação da Súmula 90 deste Tribunal de Justiça. Reconhecido o dever de prestação dos serviços de home care, entendo que o reembolso integral dos valores despendidos a este título também deve ser mantida, a fim de suprir a falha do fornecimento do serviço em questão. Recurso não provido. Sentença mantida.